Tribunal: TJSP
Processo: 2336264-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
LOCAÇÃO. Cumprimento de sentença. Limitação imposta a pedido pretérito de penhora dos locadores. Aplicação a pedido presente de penhora dos fiadores. Impossibilidade. Limitação equivocada. Ausência de recurso oportuno dos locadores. Extensão do prejuízo inadmissível, ainda que por "igualdade". Recurso não provido.